Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722515-50.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI AGRAVADO: BRUNO FIGUEIREDO ROBERTO REPRESENTANTE LEGAL: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRUNO FIGUEIREDO ROBERTO: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por BRUNO FIGUEIREDO ROBERTO em face de CONDDOMINIO EDIFICIO VIVALDI, para exigência de verba honorária. O devedor questiona por meio da impugnação de ID 123504377 a incidência de juros remuneratório, alegando excesso de execução. Ainda, realizou o depósito do valor incontroverso. Ora, o procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial. O credor postula a satisfação da verba de honorários advocatícios. O título que dá suporte à condenação possui a seguinte redação: “Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015 85 § 2o 11).”. O devedor alega que os juros moratórios devem incidir somente a partir da intimação para pagamento. Por sua vez, o credor realizou os cálculos com incidência de juros a partir do trânsito em julgado. Com razão o exequente. Os juros moratórios são devidos quando a parte tomou ciência da pretensão e optou por resistir (direito lhe assegurado). O direito ao recebimento aos honorários foi constituído com a sentença (acordão) e os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado. O Código de Processo Civil previu no artigo 85, § 16, a hipótese de incidência de juros moratórios sobre os honorários, quando estes forem fixados em quantia certa (“§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”). A jurisprudência já consolidou que, na hipótese de fixação em percentual, os juros incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques). Neste sentido, trago a colação o presente aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRA E JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEIS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o excesso de execução alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC). 2. É o título judicial transitado em julgado que determina os parâmetros que devem ser observados na ação de cumprimento de sentença. 3. Uma vez que a base de cálculo dos honorários de sucumbência fora fixada como sendo "o valor atualizado da execução", revela-se que a correção monetária, que implicará nos cálculos dos honorários, deva ter por termo inicial a data do ajuizamento da execução. É o que prescreve o Enunciado no 14 da Súmula do STJ: "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 4. O artigo 85, §16, do CPC, dispõe que, quando os honorários de sucumbência são fixados em quantia certa - como na hipótese dos autos, em que bastam simples cálculos para se alcançar o valor condenatório (15% sobre o valor atualizado da causa) -, os juros moratórios deverão incidir desde a data do trânsito em julgado da decisão. 5. Nos termos do Enunciado no 519 da Súmula do STJ, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Na hipótese, tendo ocorrido a rejeição da impugnação, incabível a condenação da devedora/agravante ao pagamento de honorários com supedâneo no artigo 85 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1313153, 07376922520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor e HOMOLOGO os cálculos do credor ao ID 120238981. DEFIRO o levantamento da quantia depositada ao ID 123504383 (R$ 13.389,45) pelo exequente, por se tratar de valor incontroverso nos autos. INTIME-SE o exequente para indicar a conta bancária para transferência da quantia. Vindo os dados bancários, EXPEÇA-SE o ofício. Consigno que eventual custo da operação poderá ser deduzido do valor a ser recebido. Ainda, OPORTUNIZO ao devedor realizar o depósito do valor remanescente do débito no prazo de 05 dias, sob pena de início dos atos constritivos.” O Agravante sustenta que os juros de mora referentes à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência são devidos a partir da intimação para o adimplemento da obrigação, e não do trânsito em julgado ou da data da sentença. Conclui que há excesso de execução de R$ 2.765,19. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 37700720). É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título executivo judicial tem o seguinte dispositivo: “Arcará o requerido com o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.” Os honorários de sucumbência foram majorados para 12% no acórdão que negou provimento à apelação, como se colhe da ementa respectiva: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA NA COBERTURA. PERFURAÇÃO NA LAJE. ÁREA PRIVATIVA. POSSIBILIDADE. 1- É possível a perfuração de laje localizada na parte privativa do apartamento duplex com a finalidade de construção de banheiro no pavimento superior da cobertura, apresentados todos os laudos técnicos necessários. 2- Negou-se provimento ao apelo. (APC 0738345-24.2020.8.07.0001, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 8/2/2022)” Em se tratando de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora em princípio incidem a partir do trânsito em julgado, presente o disposto no artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. (REsp 1.984.292/DF, 3a T., rela. Mina.Nancy Andrighi, DJe 1/4/2022)” Sob essa perspectiva, portanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. Mas é preciso anotar que, apesar do trânsito em julgado ter ocorrido em 04/03/2022 (ID 117743835 dos autos de origem), o cumprimento de sentença requerido em 30/03/2022 contempla juros de mora de 12%, conforme se depreende da petição e da planilha de IDs 120238978 e 120238981 (autos de origem). Ao que tudo indica, assim, foram computados juros moratórios em desconformidade com o parâmetro legal, ou seja, a partir do trânsito em julgado. Relevantes, pois, os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta da possibilidade de atos constritivos com base em valor aparentemente superior ao devido. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para obstar a realização de atos constritivos, sem prejuízo do levantamento da parte incontroversa. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator